Tribunal: TJES
Processo: 0002956-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002956-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

APELADO: OFICIAL DA 3 ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DE VITORIA ES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a procedência da a dúvida suscitada pelo Sr. Oficial e, por conseguinte, rejeitou a pretensão da parte interessada Leticia Zouain Finamore Simoni.

Aduz a embargante, em síntese, ser omissa a decisão proferida, na medida em que “a embargante figura como única adquirente” no contrato em questão, estando seu ex-esposo exclusivamente na condição de cônjuge.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/03/2024 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002956-83.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI

EMBARGADO: OFICIAL DA 3ª ZONA DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LETICIA ZOUAIN FINAMORE SIMONI
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a procedência da a dúvida suscitada pelo Sr. Oficial e, por conseguinte, rejeitou a pretensão da parte interessada Leticia Zouain Finamore Simoni.

Aduz a embargante, em síntese, ser omissa a decisão proferida, na medida em que “a embargante figura como única adquirente” no contrato em questão, estando seu ex-esposo exclusivamente na condição de cônjuge.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso, não há vício a ser sanado.

Quando do julgamento colegiado da apelação cível, de forma clara, fiz constar a impossibilidade do acolhimento do pleito autoral, nos seguintes termos:

Como cediço, a suscitação de dúvida, regulada pela Lei nº 6.015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Poder Judiciário acerca da divergência de entendimentos entre o oficial de registro e o apresentante, nada mais sendo do que um procedimento administrativo destinado à aferição da legalidade das exigências realizadas pelo oficial de registro.

Destarte, tal como pontuado pelo julgador primevo e, também, pela jurisprudência pátria, não se mostra adequado o uso do citado procedimento para questionar a propriedade do imóvel, tal como pretende a ora recorrente.

Assim, considerando que nos contratos apresentados (fls. 21/44 e fls. 52/57), o Sr. Rodrigo da Rocha Scardua consta como comprador do bem, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente.

Assim, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)